Tribunal: TJES
Processo: 5000285-91.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000285-91.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIO CESAR COSTALONGA
AGRAVADO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
5000285-91.2022.8.08.9101

A
GRAVANTE
:
JULIO CESAR COSTALONGA

AGRAVA
DO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
–
DETRAN ES

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

ORIGEM:
O SR. JUIZ DE DIREITO FABIO PRETTI

VOTO

Trata-se de agravo interposto em face decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 5007051-76.2022.8.08.0011, no sentido de indeferir o a tutela de urgência de suspensão da decisão administrativa que determinou o bloqueio da CNH do ora agravante, ao argumento de ausência de probabilidade do direito do alegado cerceamento direito de defesa.

Nos termos do agravo interposto, a decisão merece ser reformada, ao sustentar a probabilidade do direito, na medida em que se demonstrou a ilegalidade da notificação reiterada, no mesmo horário, para aplicação de penalidade por infração de trânsito, o que violaria direito ao contraditório e ampla defesa, consoante entendimento jurisprudencial consolidado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo e cabível.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, importante salientar que a decisão impugnada rejeitou a tutela de urgência ao argumento de que a aferição da legalidade das notificações demandaria dilação probatória e, por outro lado, o ora agravante não teria demonstrado a probabilidade do direito postulado, porquanto a lei de regência não preveria a exigência de que as notificações ocorram em horários distintos

Destarte
,
não se pode desconsiderar a existência de
divergência jurisprudencial acerca a temática e, ademais, o acórdão do
julgado MS nº. 1023934972019811001 reconheceu a nulidade das notificações por não se afigurar ‘razoável’, ou seja, não se aplicou disposição legal que vedasse a prática do DETRAN.

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA – ENDEREÇO FIXO E CONHECIDO – TENTATIVAS DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO REALIZADAS EM DIAS SEGUIDOS E NO MESMO HORÁRIO – AUSÊNCIA DO MORADOR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – IMPERTINÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DA NOTIFICAÇÃO FICTA POR EDITAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A suspensão do direito de dirigir somente deve ocorrer em processo administrativo que assegure ao titular do direito o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, possibilitando que o interessado exerça, de forma concreta, a sua defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, somente será considerada válida a notificação devolvida na hipótese de desatualização do endereço do proprietário do veículo, o que não ocorreu no presente caso, posto que o endereço do notificado é fixo e conhecido,
de modo que tentativas de entrega da notificação em dias consecutivos e sempre no mesmo horário não se afigura razoável.

3. Malgrado tenha realizado a intimação editalícia do impetrante acerca da instauração do processo administrativo, oportunizando a apresentação de defesa, não há se falar na sua validade, a suprir a falta de notificação pessoal, porquanto o impetrante encontra-se em local certo e sabido pelo impetrado. (TJMT 10239349720198110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021)

Por outro lado,
o julgado RECURSO ESPECIAL Nº 1926368, também invocado na inicial do agravo, reconhece a ilegalidade do processo administrativo em razão da ausência de dupla notificação,
por contrariar disposição de súmula do STJ, contudo, não enfrenta a questão acerca da necessidade de notificação em horários distintos (objeto do presente recurso).

RECURSO ESPECIAL Nº 1926368 - CE (2021/0068816-5) DECISÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MULTA PELA NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR (NIC). DUPLA NOTIFICAÇÃO. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA 1.097/STJ). RETORNO DOS AUTOS, SOBRESTANDO-OS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. APÓS, PROSSEGUIR COM O FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 1.040 E 1.041 DO CPC/2015. (...)

3. Considerando as peculiaridades do caso e que não houve alteração do endereço do apelado, tanto é que as posteriores notificações de penalidade foram recebidas, não subsiste a argumentação recursal de que, para fins de reconhecimento da regularidade da notificação de autuação, é suficiente a simples remessa da correspondência para o endereço do apelado, sendo necessário o esgotamento dos outros meios de cientificação (art. 282 do CTB). Precedente do TJCE. 4. Por inexistirem nos autos evidências de que tenham sido observados os procedimentos exigidos pela legislação pertinente,
com dupla notificação, deve ser reconhecida a nulidade das penalidades impostas ao autor.

5. Apelação desprovida. (fls. 163). 2. Verifica-se que a questão discutida no Recurso Especial, qual seja, a "v erificação da necessidade de observação dos art. 280 e 281 da Lei 9.503/1997 em relação à infração pela não indicação de condutor prevista no art. 257, §§ 7º e 8º, para definir a imperiosidade da notificação da infração e da notificação de eventual imposição de penalidade", encontra-se afetada para julgamento à sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo sido destacado como paradigma o REsp 1.925. 456/SP, Rel. Min. Herman Benjamin (Tema 1.097) . 3. Confira-se a ementa do acórdão que recebeu o mencionado recurso como representativo da controvérsia: RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.925.456/SP. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida:
“
Verificação da necessidade de observação dos art. 280 e 281 da Lei 9.503/1997 em relação à infração pela não indicação de condutor prevista no art. 257 § 7º e 8º, para definir a imperiosidade da notificação da infração e da notificação de eventual imposição de penalidade”. 2. Recurso Especial do Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores do Estado de São Paulo - Sindloc/SP submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC. (ProAfR no REsp 1.925.456/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021) 4. A admissão de Recurso Especial como representativo da controvérsia impõe o sobrestamento dos autos do processo em que foram interpostos recursos na origem, cuja matéria identifiquese com o tema afetado, para que, uma vez concluído o julgamento nesta Corte, seja o inconformismo apreciado na forma dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015. 5. Em face do exposto, determina-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a publicação do acórdão representativo da controvérsia, aprecie o Recurso Especial na forma dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015. 6. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília, 14 de dezembro de 2021. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator (STJ - REsp: 1926368 CE 2021/0068816-5, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 15/12/2021)

De outra quadra, o julgado nº
0022209-69.2016.8.08.0012 também não reproduz com precisão as circunstâncias da causa de pedir do presente feito, pois
tratou da necessidade de notificação em horários distintos do devedor, em razão de título protestado, contudo, os atos administrativos são regidos pelo Princípio da Legalidade, de modo que se deve demonstrar expressa exigência legal para a notificação em horários distintos do condutor em procedimento administrativo.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022209-69.2016.8.08.0012 APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: MARCOS GERALDO ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO ART. 485, INCISO IV, DO CPC PROTESTO POR EDITAL SEM ESGOTAR OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE IMPOSSIBILIDADE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE NECESSIDADE PRECEDENTES DESTA CORTE SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei 911/88, com redação dada pela Lei 13.043/2014, para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 2. Em não se encontrando o devedor no endereço declinado, pode-se comprovar a mora por meio de protesto em cartório de títulos e documentos, somente autorizada esta modalidade de constituição se houver encerrada as possibilidades de localização do paradeiro do devedor. 3
. Compulsando detidamente os autos, verifiquei que a Notificação Extrajudicial (fls. 22/23) fora encaminhada ao endereço do devedor constante na avença (fl. 19/19v.) mediante Cartório de Títulos e Documentos (fls. 24/25), não tendo alcançado seu objetivo, porquanto nas 3 (três) tentativas de entrega o requerido estava Ausente.
4. In casu , em que pese haja demonstração de que, antes de proceder a intimação por edital o cartório tenha tentado localizar o devedor em seu endereço (constando no AR de devolução da notificação a observação Ausente) (fls. 22/23), todas as tentativas foram realizadas em horário comercial, por volta das 10h (dez horas), indicando que o endereço do devedor continua sendo o mesmo, motivo pelo qual o tabelião deveria, antes de proceder a intimação por edital, ter tentado localizar o devedor no seu endereço, por exemplo, em horários distintos 5. Inexistindo prova nos autos da constituição em mora válida do devedor inexiste a possibilidade de deferimento da medida liminar de busca e apreensão do bem, sendo caso de extinção do feito por sentença terminativa fundada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processso, na forma do art. 485, IV do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO . Vitória/ES, 13 de agosto de 2019. PRESIDENTE / RELATOR (TJ-ES - APL: 13 00222096920168080012, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/08/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2019)

Nesse aspecto, considerando a existência de julgados em sentido diverso, o que afasta a alegada probabilidade do direito invocado, comunga-se com a decisão impugnada no sentido de indeferir a tutela de urgência postulada.

AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – Pedido de anulação de procedimentos administrativos por suspensão do direito de dirigir e de cassação de CNH - Argumento de que não houve notificação de instauração, posto que a correspondência foi devolvida pelos Correios, ante a ausência de pessoas na residência – Sentença de improcedência que ser mantida –

Incumbe ao órgão de trânsito apenas encaminhar as notificações via Correio –

Suficiente à regularidade do procedimento – Presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos – Ausência de vício – Recurso improvido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1004870-14.2018.8.26.0302; Relator (a): Paula Maria Castro Ribeiro Bressan; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Jaú - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2019; Data de Registro: 09/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de suspensão da exigibilidade das penalidades aplicadas nos procedimentos administrativos de cassação do direito de dirigir nº 75/2016 e 76/2016, com desbloqueio do prontuário - Processo de suspensão do direito de dirigir nº 1661/2015, que originou os dois procedimentos, não padece de vícios – Notificações exigidas pela Resolução CONTRAN nº 182/05 devidamente realizadas – AR endereçado para a residência do agravante, que estava ausente – Ausência irrelevante - Decisão "a quo" que deve ser mantida – RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 0100075-60.2018.8.26.9041; Relator (a): Paula Maria Castro Ribeiro Bressan; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Jaú - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2018; Data de Registro: 11/12/2018)

Por fim, apenas a
título persuasivo, o STJ, ao apreciar o Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei
372 – SP, reconheceu a ausência de cerceamento de defesa em razão da ausência de recebimento efetivo da notificação, ao considerar dispensada esta condição, cabe apenas à Administração, a prova do envio das notificações, porquanto nem o CTB nem o CONTRAN exigem a ciência inequívoca do condutor, o que refuta a tese recursal.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO.

SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com o art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282). 3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento,
mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR).

4.
Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.

5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade,
não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações,

o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais". 6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito). 7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3º, da Lei 9.784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe em seu art. 69 que "os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei". 8. O critério da especialidade
“
tem sua razão de ser na inegável idéia de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais específica, teve condições de reunir no texto da lei as regras mais consentâneas com a matéria disciplinada”

(MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009). 9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB,
conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.
10. Pedido de uniformização julgado improcedente.
(PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 372 – SP, STJ, DJe: 27/03/2020).

Ante o exposto,

CONHECE-SE DO RECURSO mas se lhe NEGA PROVIMENTO
,
mantida a decisão impugnada.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.